Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-85.2023.8.11.0092
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-85.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO MARTINS SPERANDIO - CPF: 044.694.001-14 (APELANTE), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELANTE), GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA - CPF: 922.156.881-49 (APELANTE), AGUIR LUIZ PIRAN - CPF: 370.144.049-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MURILO MARTINS SPERANDIO - CPF: 044.694.001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO
LASTREADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA DE COMMODITIES – SEGUNDA PARCELA -
QUITAÇÃO PARCIAL REJEITADA

–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA -
OITIVA D
E
TESTEMUNHA ARROLADA PEL
OS
EMBARGANTE
S
–
PEDIDO DE PROVAS E JUNTADA
DE DOCUMENTOS
QUE EM TESE, PODEM INFLUENCIAR NO CÔMPUTO DO VALOR DEVIDO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se o cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado (pagamento), sem facultar a produção de provas previamente requeridas pelos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

LAIRTO JOÃO SPERANDIO e OUTROS,
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução nº

1000254-85.2023.8.11.0092, apenas para declarar
a ilegitimidade
ad causa
de
MURILO SPERANDIO
, custas processuais e honorários advocatícios fixados de forma recíproca
, nos termos do
art. 85
,
§ 2º
, e
86
, caput, do
CPC/2015.

Em síntese, d
iz
em
que por
ocasião dos Embargos à Execução já haviam pagado quase a integralidade da dívida
executada
, referente a
2ª parcela do contrato vencida em 30-3-2021
,
porque comprovaram a quitação de R$140.000,00, por meio da compensação de sete cheques, de modo que restaria

adimpli
r
apenas o valor de R$ 34.128,00
que
,

devidamente atualizad
o em
R$ 49.465,87
,
fo
i depositada em juízo
em 11-4-2023 (id
217332867).

Argumentam que
se o credor não
havia
contesta
do
o pagamento da primeira parcela,
posto que o objeto da execução é apenas a segunda parcela
e
por meio dos sete cheques
, comprovaram que
pagaram
R$140.000,00
, acrescidos da diferença depositada em juízo de
R$49.465,87
, a dívida
executada
está totalmente quitada

Salientam
, contudo, que o apelado, n
a Impugnação aos embargos
, passou a defender que
os
sete
cheques apresentados pelos embargantes serviram para o pagamento da primeira parcela, estando a segunda parcela objeto da demanda
totalmente em aberto
.

Em vista disso, realçam que ao
especificarem as provas, juntaram cópia de outras quatro cártulas devidamente compensadas em favor do apelado, que totalizam R$126.845,00, de modo que se fazia necessário com
provar que os R$50.000,00 restantes da 1ª parcela, foram devidamente quitados por meio de dois cheques emitidos por
Hugleyson
Alves Ribeiro,
pessoa que deferia ser ouvida para corroborar a tese dos apelantes
, o que foi oportunamente requerido.

Reclamam
, todavia, que
o julgamento antecipado da lide cerceou os seus direitos de realizar as provas, além de que desconsiderou por completo todos os pagamentos que totalizam R$
366.310,87.

Postulam seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de retornar os autos à origem para regular instrução e oitiva da testemunha, bem assim sejam valoradas as provas dos pagamentos feitos por meio de cheques
e depósito em juízo
que somam
R$
316.310,87, que devem ser abatidos dos valores cobrados pelo apelado (id 217335662).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id
217335668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SUSCITADA PELOS APELANTES EMBARGANTES
LAIRTO JOÃO SPERANDIO E OUTROS

Eminentes Pares,

Os apelantes asseguram que
a prova oral é necessária, a fim de que seja ouvida testemunha

Hugleyson
Alves Ribeiro,
porquanto irão
comprovar que
a integralidade da 1ª parcela, vencida em 2020, foi quitada,
de modo que
os cheques
juntados nos Embargos
, devidamente compensados em favor do exequente
e o depósito judicial
, se referem a 2ª parcela
do contrato, objeto da execução
.

Um breve apontamento para exata compreensão da preliminar agitada pelos apelantes embargantes.

No caso, a demanda executiva foi ajuizada pelo apelado
Aguir
Luiz Piran, a fim de receber
o valor de R$378.417,00 referente
a

2ª parcela do contrato de Cessão de Crédito com Garantia de Commodities
, vencida em 30-3-2021,
que previa a entrega de 2.418 sacas de soja (cerca de 145,80 toneladas padrão), ou seu valor em dinheiro (id 10793104
9 – na demanda executiva)
, cujo valor original era de
R$174.128,00
.

Observa-se que nos embargos à execução, os embargantes ora apelantes
defendem que do
valor
principal de
R$174.128,00,
pagaram o valor de R$140.000,00, por meio de sete cheques de R$20.000,00, emitidos por Ma
rilda, esposa do embargante
Lairto
,
todos devidamente compensados,
portanto, restaria o valor de R$34.128,00 que, atualizados, importam em R$49.465,87, quantia essa que depositaram em juízo.

Ocorre que na Impugnação aos Embargos,
o exequente

Aguir
defendeu que o pagamento da 1ª parcela vencida em
30-03-2020, fora quitad
a muito depois da
data aprazada,
isto é, o
s
cheques apresentados pelos embargantes
servir
i
am para
o pagamento da primeira parcela
e, assim
,
estariam inadimplentes com
a
segunda parcela
.

Ao analisar referidos argumentos, a sentença delimitou a controvérsia com
base nas aludidas
sete
lâminas de cheques
as quais o
s
embargante
s
alega
m
ser referente ao pagamento da segunda parcela
,
e
nquanto
o embargado alega ser referente a primeira parcela
.

A sentença acolheu a tese do exequente
e, com base nisso, entendeu que os cheques no total de R$140.000,00, serviram para quitar a primeira parcela
, notadamente porque os executados embargantes não teriam feito prova
do pagamento da aludida parcela
.

Ocorre que após a impugnação aos Embargos à execução, oportunamente os executados, ora apelantes, postularam a produção de prova documental, com a juntada de outras quatro cár
tulas no valor de R$126.845,00, para efeito de comprovar o pagamento da 1ª parcela, oportunidade em que postularam, ainda, a oitiva da teste
munha
Hugleyson
Alves Ribeiro, que teria quitado o valor remanescente de R$50.000,00, através da emissão de dois cheques de 25mil cada.

Sucede que,

na sequência,
sem que fosse apreciado tal pedido,
fora proferida sentença de julgamento antecipado da lide
.

Nota-se que
o Juízo
e
ntendeu pela desnecessidade de outras provas
e mais, se limitou a analisar a controvérsia com base apenas nas sete cártulas, desconsiderando as outras 04 cártulas juntadas no id
217332884 - pág. 01 a 04
, bem assim o depósito judicial de R$49.465,87
(id 217332864)
.

Neste contexto, flagrante o cerceamento

de defesa na medida em que
o entendimento
foi de que
os

embargantes não comprovaram
o pagamento da primeira parcela,
contudo, sequer houve apreciação do pedido de provas
,
tempestivamente postulado no id 217332883
.

Em sendo assim, certo é que o sentenciante não observou a peculiaridade acima demonstrada, incorrendo em cerceamento de defesa, mormente porque julgou os pedidos iniciais improcedentes por entender que os embargantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, quando, na verdade, a oitiva da testemunha arrolada sequer ocorreu
.

Apenas para registro, segue precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ART. 285-A DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PROVIMENTO NEGADO. [...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015).

Não fosse suficiente, a sentença se revela
citra petita
, porque deixou de apreciar
a juntada d
o pagamento de
outras quatro cártulas
, formulada pelos embargantes,
no pedido de especificação de provas (id 217332883)
, sendo certo que a análise
da matéria pode conduzir a desfecho diverso ao que chegou o Julgador singular, porquanto,
a apreciação dos documentos
pode indicar a existência do al
udido pagamento que, se considerado, pode influenciar no total executado pelo apelado.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e julgamento “citra petita”, determinando o retorno dos autos do Juízo de origem para possibilitar a realização de prova oportunamente requerida pelos embargantes, bem assim
a
n
á
lise
acerca d
o
eventual pagamento/abatimento do débito em razão dos
documentos juntados no
id 217332884.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024